Tribunal: TJDFT
Processo: 0727267-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727267-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO, ORLANDO CARLOS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA, ORLANDO CARLOS DA SILVA JUNIOR, REGINA MARIA MACHADO E SILVA, MARIA ABADIA CONSUELO MACHADO E SILVA GOMIDE, LUIS FERNANDO MACHADO E SILVA EMBARGADO: ESPOLIO DE JOSINO NAVES DE SOUZA, ANTONIO GUILHERME NAVES V I S T O S. Nada há a ser provido quanto ao petitório apresentado pelos Embargantes (Doc. Num. 23916744), tendo em vista que as questões por eles noticiadas deverão ser submetidas ao crivo do Juízo a quo. Digam os Embargantes, no prazo de 05 (cinco) dias, se persiste o interesse no julgamento de seus Embargos de Declaração. I. Brasília - DF, 12 de março de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador